Tribunal: TJBA
Processo: 0500080-47.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500080-47.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADA: MARIA DAS GRACAS DE JESUS PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
NATALIE FERNANDES CEDRAZ MARTINEZ, NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO. DISPENSA DE CARÊNCIA (ART. 26, II, da Lei nº 8.213/91). AUSÊNCIA DE PREEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E A ATIVIDADE PROFISSIONAL RECONHECIDO PELO PERITO. CORRETA FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo INSS, contra a sentença que concedeu auxílio-doença acidentário (espécie B91) à Segurada, fixando como DIB o requerimento administrativo. A Autora alegou incapacidade laborativa, decorrente de doenças como tendinopatia, epicondilite e discopatias. O benefício havia sido indeferido, administrativamente, sob alegação de ausência de carência. Perícia judicial que atestou a incapacidade temporária parcial da Suplicante e o nexo causal entre as suas atividades e as lesões.

II. QUESTÕES

EM

DISCUSSÃO

2.
Definir se é exigível a carência, para a concessão do auxílio-doença acidentário; estabelecer se a existência de eventual doença preexistente impede a concessão do benefício;
e
determinar a data correta de início do benefício (DIB), se a do requerimento administrativo ou a da juntada do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do auxílio-doença acidentário independe de carência, quando constatado nexo causal entre a atividade laboral e a doença, conforme previsto no art. 26, II, da Lei nº 8.213/91.

4. O reconhecimento do nexo causal entre as lesões e a atividade profissional afasta a alegação de doença preexistente como óbice à concessão do benefício acidentário.

5. A Data de Início do Benefício deve retroagir
ao dia
do requerimento administrativo, porquanto presentes, àquela época, os requisitos legais, sendo inaplicável a fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial,
considerando
o erro administrativo inicial quanto à carência.

6. O art. 436 do CPC autoriza o Juiz a formar sua convicção, com base em todos os elementos probatórios constantes dos fólios, não estando adstrito ao laudo pericial de forma exclusiva.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 203, V; Lei nº 8.213/91, arts. 26, II, 59, 62; CPC, art. 436.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1020740-04.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.06.2024; TRF-1, AC nº 10184354420224019999, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.

0500080-47.2015.8.05.0039
, tendo como Recorrente
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
,

figurando como Recorrido
MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS PEREIRA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares/prejudiciais e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.